Tribunal: STF
Processo: RE 281433
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-11-06
Data de publicação: 2001-11-06

Ementa:
EMENTA: ICMS. Entidade de assistência social. Alegação de
imunidade.
- Esta Corte, quer com relação à Emenda Constitucional n.
1/69 quer com referência à Constituição de 1988 (assim, nos RREE
115.096, 134.573 e 164.162), tem entendido que a entidade de
assistência social não é imune à incidência do ICM ou do ICMS na
venda de bens fabricados por ela, porque esse tributo, por
repercutir economicamente no consumidor e não no contribuinte de
direito, não atinge o patrimônio, nem desfalca as rendas, nem reduz
a eficácia dos serviços dessas entidades.
Recurso extraordinário não conhecido.